Tribunal: TJDFT
Processo: 0700500-43.2025.8.07.0013
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REDE PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. UNIDADE PRÓXIMA AO LOCAL DE TRABALHO DA GENITORA. CRIANÇA JÁ MATRICULADA EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SEU INTERESSE. PERÍODO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de transferência do autor da Escola Classe 4 do Paranoá para a Escola Classe 308 Sul, localizada próxima ao local de trabalho da genitora, em tempo integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o ente público deve garantir matrícula em escola pública, em período integral, localizada próxima ao local de trabalho da genitora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação infantil, compreendendo creche e pré-escola, é assegurado pela CF/1988 e pelo ECA, impondo ao Poder Público o dever de garantir vaga em unidade próxima à residência ou ao local de trabalho de seu responsável.
4. O autor já se encontra matriculado em escola da rede pública localizada na região administrativa de interesse, evidenciando o cumprimento do dever estatal relativo ao acesso à educação infantil.
5. A matrícula em período integral não constitui direito subjetivo, porque inexiste previsão constitucional ou legal que imponha ao Poder Público a oferta universal de vagas integrais, tratando-se de política pública condicionada à disponibilidade administrativa, à infraestrutura e ao planejamento pedagógico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A oferta de vaga em período integral não é direito subjetivo, por inexistir previsão constitucional ou legal que obrigue o Poder Público à sua disponibilização universal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 208, IV; ECA, art. 54, IV; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1008166/SC (Tema 548), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário; TJDFT, Acórdão n. 2040635, 0707172-04.2024.8.07.0013, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível; TJDFT, Acórdão n. 2040910, 0707675-25.2024.8.07.0013, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível.